Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711206-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTÃO VIEIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VIEIRA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VALOR DA CAUSA. PREÇO DE MERCADO DO BEM. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. CODHAB. SÚMULA N° 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de pretensão alusiva à concessão de adjudicação compulsória de bem imóvel vinculado a programa habitacional gerido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 2. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, por se tratar de empresa pública, tem natureza jurídica de direito privado, inconfundível com a pessoa jurídica de direito público que abriga a Defensoria Pública do Distrito Federal. Por esse motivo, é inaplicável ao caso o enunciado no 421 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois é evidente a inexistência de confusão patrimonial entre a CODHAB e a Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Nas demandas que tenham por objeto a adjudicação compulsória de imóvel o valor da causa deve corresponder ao valor de mercado do bem imóvel, nos termos do art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 381 do Código Civil e o enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 381 do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015